Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702746-10.2019.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: CLEUBER ANTUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Busca e apreensão - Alienação fiduciária em garantia - Falta de citação. Ausência pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção sem resolução do mérito. Desnecessidade de intimação pessoal do autor. O recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve inércia e que não recebeu a intimação pessoal, além de ausente requerimento do recorrido para extinção do feito por abandono da causa. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1361546/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 22/05/2019). Vide, ainda, a respeito, a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1661152/SP, Rel. Ministro FELIPE SALOMÃO, DJe 4/5/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). Ademais, a análise da tese recursal demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se mostra possível, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003